Tribunal: TJSP
Processo: 1000795-25.2015.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
r no 24/75. Tema no 490, do STF. Reconhecimento pelo Pretório Excelso da possibilidade de estorno proporcional de créditos de ICMS pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do CONFAZ. Ausência de violação ao princípio da não cumulatividade. Manutenção da Autuação. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000795-25.2015.8.26.0014; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/02/2022; Data de Registro: 13/02/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/02/2022

Data de publicação:

13/02/2022

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITO DECORRENTE DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL. Pretensão de decretação de nulidade de AIIM lavrado por creditamento indevido de ICMS, correspondente à diferença entre o valor creditado pelo estabelecimento paulista e o valor do imposto efetivamente recolhido no estado de origem. Inadmissibilidade. Benefício fiscal concedido

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITO DECORRENTE DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL. Pretensão de decretação de nulidade de AIIM lavrado por creditamento indevido de ICMS, correspondente à diferença entre o valor creditado pelo estabelecimento paulista e o valor do imposto efetivamente recolhido no estado de origem. Inadmissibilidade. Benefício fiscal concedido unilateralmente pelo Estado de origem, sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária. Violação ao art. 155, XII, "g", da Constituição Federal, e à Lei Complementar no 24/75. Tema no 490, do STF. Reconhecimento pelo Pretório Excelso da possibilidade de estorno proporcional de créditos de ICMS pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do CONFAZ. Ausência de violação ao princípio da não cumulatividade. Manutenção da Autuação. Sentença mantida. Recurso desprovido.